Tribunal: TJBA
Processo: 8006508-81.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006508-81.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCA SOARES LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 314 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, após a inércia do ente público, devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecer que a intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico constitui forma válida de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC.

4. Verificar que a parte exequente foi regularmente intimada para impulsionar o feito, tendo permanecido inerte por prazo superior ao legal, caracterizando abandono da causa.

5. Aplicar o art. 485, III, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora.

6. Adotar o entendimento firmado no Tema 314 do STJ, segundo o qual é possível a extinção
ex officio
da execução fiscal não embargada diante da inércia da Fazenda Pública, independentemente de requerimento da parte contrária.
7. Afastar a incidência da Súmula 240 do STJ, diante da inexistência de angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes cita
dos
:
CPC, arts. 183, §1º, e 485, III; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Lei de Execução Fiscal, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 314; TJ-MG, AC 10000220807275001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006508-81.2021.8.05.0256
, em que figura como Apelante,
M
u
nicípio
de Teixeira de Freitas

e, como Apelado,
Francisca Soares Lima
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07